Tribunal: TJDFT
Processo: 0743364-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SUSPENSÃO ATÉ JULGAMENTO DA ADI 7.391/DF. INOVAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SINDSASC. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Cumprimento de sentença referente a ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal - Sindsasc/DF (processo no 0702195-95.2017.8.07.0018) contra o Distrito Federal, que objetivou o implemento do reajuste salarial previsto na Lei Distrital 5.184/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/11/2015, assim como o pagamento dos valores devidos.
2. Decisão anterior - A decisão agravada rejeitou a impugnação do Distrito Federal.
II – Questões em discussão
3. A alegação de existência de prejudicialidade externa em razão da ADI 7.391/DF não foi examinada pela decisão agravada, o que impede a sua análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
4. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a alegada inexigibilidade da obrigação, uma vez que o acórdão prolatado na ação coletiva (proc. no 0702195-95.2017.8.07.0018) teria contrariado o art. 169, § 1o, da CF e não observa o Tema 864/STF; e (ii) a correta aplicação da taxa Selic, se incidente sobre o débito consolidado ou somente sobre o valor principal acrescido de correção monetária, sem incidência de juros.
III – Razões de decidir
5. A tese fixada no Tema 864/STF não é apta a invalidar automaticamente as decisões judiciais transitadas em julgado que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais.
6. A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução 303, de 18/12/2019, do CNJ, o que não gera bis in idem, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo.
IV – Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional 113/2021, arts. 3o, 5o e 7o; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Temas 864/STF e 1.349/STF; TJDFT, Agravo de instrumento 07370764520238070000, Relatora Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento 14/3/2024; TJDFT, Agravo de instrumento 07253662820238070000, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento 6/9/2023; TJDFT, Agravo de instrumento 07157165420238070000, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento 9/8/2023; TJDFT, Agravo de instrumento 07177231920238070000, Relatora Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento 9/8/2023.